Tribunal: TJDFT
Processo: 0722508-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração por meio do qual a parte autora alega que o acórdão embargado foi omisso e contraditório ao desconsiderar a justificativa formulada para juntada de prova nova, que o documento juntado foi descoberto após a sentença, através de link no youtube; que não se trata de fato novo, pois engloba o contexto exposto no decorrer da lide, tendo o embargante sofrido ofensa à honra.

2. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela ausência de manifestação de ponto sobre o qual o Juízo deveria se pronunciar. A contradição, por sua vez, é aquela que aponta proposições inconciliáveis no acórdão recorrido. No caso dos autos, a alegação dos referidos vícios tem por único intuito a rediscussão de matéria já apreciada na tentativa de obtenção de decisão favorável, o que é incompatível com os embargos declaratórios.

3. O acórdão embargado é expresso quanto a impossibilidade de apreciação do vídeo juntado ao dispor que “o conhecimento do documento após a instrução processual não o torna documento novo, eis que a reportagem indicada é contemporânea aos fatos”.

4. O acórdão também não se mostra contraditório porque não reconheceu abuso no exercício de liberdade de expressão. Aliás, foi claro ao afirmar que “não há demonstração de que a fala dos jornalistas seja evidentemente falsa ou que estes tenham agido com dolo de prejudicar o autor, ao contrário, verifica-se que os jornalistas narram situação vivenciada no Condomínio Jardins dos Pequis, local de residência dos envolvidos, que, inclusive, se reveste de interesse público de prevenção à violência urbana. 6. Assim, a fala dos jornalistas, decorre do exercício de liberdade de expressão e livre manifestação do pensamento, dentre os quais se encontra inserida a liberdade de imprensa. Destarte, a ponderação entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão, livre manifestação da imprensa e o direito à honra, privacidade imagem, no caso em exame, revela-se a prevalência da liberdade de expressão. 7. Não evidenciado abuso no exercício da liberdade de expressão, com consequente violação de direito da personalidade, tem-se por não configurado ato ilícito, por consequência, afastado o dever de reparação de danos”.

5. Não evidenciada omissão ou contradição, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe

6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46, da Lei 9.099/95.